Tribunal: TJPA
Processo: 0803736-02.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11804 - Programas de Arrendamento Residencial PAR
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803736-02.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RAILSON ACIOLI DE SOUZA, HELOISA RAIOL FURTADO BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE INICIE OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS PARA A QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO COM RECURSOS DO FGTS – CABIMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE AGIR COMO MEDIADORA DO TRABALHADOR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA SE MOSTRA EXCESSIVO – APLICABILIDADE DO ART. 537, §1
, I, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para que o Banco Santander inicie os procedimentos cabíveis para quitação das parcelas em atraso com recursos do FGTS, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

2. Aduz o agravante que, para a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é necessário que o mutuário atenda ao procedimento determinado pela Caixa Econômica Federal, recaindo sobre esta, o múnus da concessão ou não do benefício, de modo que o Banco agravante não possui poderes para utilização do saldo sem autorização.

3. Conforme disposto no artigo 35, VII, do Decreto nº 99.684/90 que regulamentou o artigo 20, VII, da Lei nº 8.036/90, a movimentação do saldo do FGTS poderá ser autorizada para pagamento total ou parcial de aquisição de moradia própria, mesmo que tal operação tenha sido contratada fora do Sistema Financeiro de Habitação, mas desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos no âmbito deste sistema, quais sejam: I) contar com no mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS; II) não ser proprietário de outro imóvel na localidade de aquisição ou mutuário do SFH em outro financiamento; e III) que o limite máximo da operação esteja enquadrado dentro dos limites impostos para as transações no âmbito do SFH.

4. Nessa esteira de raciocínio, ao meu sentir, não merece prosperar a alegação do agravante, acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, sob a justificativa de não poder iniciar o procedimento de utilização do FGTS sem autorização do banco oficial (Caixa Econômica Federal), tendo em vista que a decisão primeva não determinou que a Instituição recorrente atuasse em substituição a Caixa Econômica, mas tão somente cumprisse com sua obrigação de Agente Financeiro, adotando os procedimentos cabíveis para a quitação da dívida com os recurso do FGTS.

5. Em relação ao pedido de redução da multa fixada, razão assiste ao agravante, uma vez que, embora a astreinte tenha como finalidade coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais, assim sendo, o valor arbitrado mostra-se desarrazoado, vez que o valor fixado de 1.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, mostra-se bem superior ao da obrigação principal.

6. No que tange a alegação de que o termo inicial da contagem para aplicação da multa, deveria ser considerado o do momento em que a Caixa Econômica Federal autorizasse a utilização do FGTS, razão não assiste ao agravante, tendo em vista que, na operação para efetivação de uso do FGTS, a instituição financeira/ora recorrente possui a obrigação de, após solicitação do trabalhador, enviar ao Agente Operador do FGTS o arquivo eletrônico requerendo a movimentação do referido recurso para amortização ou quitação de contrato de financiamento imobiliário, devendo, portanto, ser considerado como marco inicial o do momento da intimação do recorrente, e não o da deliberação do banco oficial (Caixa Econômica Federal).

7. Recurso conhecido e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada tão somente no que tange aplicação das astreintes fixadas, alterando o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para R$ 5.000.00 (cinco mil reais) por dia, até o limite do valor da obrigação principal, tendo como marco inicial para incidência da multa, o momento da intimação do agravante para adotar as providências cabíveis junto ao banco oficial.
À unanimidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
e ora agravados
RAILSON ACIOLI DE SOUZA e HELOISA RAIOL FURTADO BELÉM.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803736-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS:

RAILSON ACIOLI DE SOUZA e HELOISA RAIOL FURTADO BELÉM

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,

inconformado com a decisão

interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Manutenção da Vigência do Negócio Jurídico c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Danos Morais
(Proc. n. 0839066-64.2017.8.14.0301), deferiu parcialmente a liminar requerida pelos autores
RAILSON ACIOLI DE SOUZA e HELOISA RAIOL FURTADO BELÉM
, ora agravados.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Trata-se de Ação de Procedimento Comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por Railson Acioli de Souza e Heloisa Raiol Furtado Belém Souza em desfavor de Banco Santander e Grupo Barcelos, em que os autores narram, em síntese, que adquiriram um imóvel residencial através do sistema financeiro habitacional, cujo contrato de financiamento foi celebrado com o banco réu.

Revelam se encontrar em débito com algumas prestações do financiamento e que, desde a terceira parcela em aberto, tentam utilizar os recursos do FGTS para quitar a dívida, no entanto, os réus sempre se mantiveram intransigentes, restando todas as tratativas infrutíferas.

Assim, pretendem a concessão da tutela de urgência para se manterem na posse do imóvel, bem como para que o banco réu: -inicie os trâmites para quitação das parcelas em atraso desde 9/2016, cujo saldo remanescente será quitado com recursos próprios dos autores; - suspenda a correção monetária aplicada ao saldo devedor do imóvel a partir de 18/9/2017, data em que foi requerida a utilização do FGTS; - deixe de realizar qualquer trâmite de retomada do imóvel, tendo em vista que a autora já foi notificada extrajudicialmente; e - se abstenha de considerar o contrato vencido antecipadamente e de inscrever seus nomes no cadastro de inadimplentes.

Sabe-se que apenas com a indicação dos elementos capazes de convencimento do juízo acerca do direito da parte e com a demonstração efetiva do perigo de dano, é possível a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

De fato, tem se admitido a movimentação do saldo da conta do FGTS do trabalhador para fins de quitação de parte das prestações decorrentes de financiamento no âmbito do SFH, em atraso, desde que atendidos os requisitos exigidos na lei 8.036/90 e na Resolução nº 541 do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Neste compasso, conclui-se que a simples pretensão de pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento com recursos do FGTS não garante automaticamente o direito à movimentação da conta, haja vista a exigência de um procedimento prévio para a utilização.

Logo, há necessidade dos autores em ver iniciado o procedimento de movimentação da conta vinculada para pagamento das parcelas em atraso ante o iminente risco de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Todavia, indefiro os demais pedidos de tutela, tendo em vista que os autores se encontram em atraso e ainda se encontra pendente a análise sobre a possibilidade ou não de utilização dos recursos do FGTS para pagamento das parcelas em atraso.

Assim sendo,
defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para que o Banco Santander inicie os procedimentos cabíveis para quitação das parcelas em atraso com recursos do FGTS, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
.

(...)

Intime-se.

Belém, 15 de dezembro de 2017

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito.”

Em suas razões recursais, aduz o banco agravante que, revelaram os agravados, encontrarem-se em débito com algumas prestações do financiamento e que, desde a terceira parcela em aberto, tentam utilizar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, para quitarem a dívida, tendo o agravante se mantido intransigente, restando todas as tratativas infrutíferas. .

Alega que, em que pese as alegações por parte do autores quanto a necessidade de utilização dos recursos advindos do FGTS, salientam que, com uma simples consulta ao sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal é possível verificar as condições para o mutuário obter o benefício diretamente ao Banco Oficial, sem o auxílio ou informação de terceiros, pois ela é a única gestora do fundo.

Esclarece que, para a utilização do FGTS é necessário que o mutuário atenda ao procedimento determinado pela Caixa Econômica Federal, recaindo sobre esta, o múnus da concessão ou não do benefício, de modo que o Banco agravante não possui poderes para utilizar o saldo sem autorização.

Assevera que, inexistindo ingerência sua na liberação do FGTS do banco agravante para satisfação do valor inadimplido do financiamento, a aplicação de multa nesse momento, acarretaria o locupletamento indevido dos agravados.

Afirma que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na hipótese de descumprimento da decisão judicial, seria superior inclusive ao montante total do financiamento, acarretando assim ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que, o termo inicial da contagem do início para aplicação da multa, deve ser considerado o do momento em que a Caixa Econômica Federal autorizar a utilização do FGTS, pois, sem tal autorização, não se pode fazer uso dos valores, uma vez que não estão sob sua gerência.

Ressalta que, o Juízo
a quo
não teria observado a cláusula de vencimento antecipado, que obriga a parte mutuaria a realizar o pagamento integral da dívida, independente de aviso ou notificação, se não cumprida pontualmente as obrigações previstas no contrato, possibilitando a resolução do vínculo contratual antes do advento do termo, de forma a evitar a possível ampliação dos danos que poderiam resultar da espera pelo tempo, modo ou local, no qual a obrigação deveria ser adimplida.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora combatida e, no mérito, provimento ao presente para reformar a decisão a quo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id. 615945)

Deferido parcialmente a tutela recursal requerida (Id. 705771).

À ID Nº 1013280, foi deferido o pedido de efeito suspensivo requerido.

Em sede das contrarrazões (Id. 758739), pugnam os agravados pela manutenção integral da decisão primeva, e pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 1894558).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para que o Banco Santander inicie os procedimentos cabíveis para quitação das parcelas em atraso com recursos do FGTS, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Precipuamente destaca-se que, o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada.

Em suas razões recursais, aduz que para a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS é necessário que o mutuário atenda ao procedimento determinado pela Caixa Econômica Federal, recaindo sobre esta, o múnus da concessão ou não do benefício, de modo que o Banco agravante não possui poderes para utilização do saldo sem autorização.

Ressalta-se que, o FGTS é mecanismo criado para proteger o trabalhador demitido, especialmente o demitido sem justa causa, de modo que o empregado tenha auxílio financeiro para ser utilizado na hipótese de ficar desempregado.

Conforme disposto no artigo 35, VII, do Decreto nº 99.684/90 que regulamentou o artigo 20, VII, da Lei nº 8.036/90, a movimentação do saldo do FGTS poderá ser autorizada para pagamento total ou parcial de aquisição de moradia própria, mesmo que tal operação tenha sido contratada fora do Sistema Financeiro de Habitação, mas desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos no âmbito deste sistema, quais sejam: I) contar com no mínimo 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS; II) não ser proprietário de outro imóvel na localidade de aquisição ou mutuário do SFH em outro financiamento; e III) que o limite máximo da operação esteja enquadrado dentro dos limites impostos para as transações no âmbito do SFH.

Vide artigo 20, VI, VII, da Lei. nº 8.036/1990:

“Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

(...)

VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições:

O Manual da Moradia Própria, documento instituído pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador do FGTS, (site da instituição financeira), estabelece que a utilização do FGTS na aquisição de moradia ou pagamento de saldo de financiamento de imóvel obedece a procedimentos específicos, trazendo em seu capítulo III os seguintes requisitos:

“1. Possuir 03 anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando-se os períodos trabalhados, consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas.

2. O trabalhador deve ser titular ou coobrigado do contrato a ser amortizado ou liquidado e atender aos seguintes requisitos na data da aquisição do imóvel, conforme período de vigência do Sistema Financeiro da Habitação - SFH:

a) Não ser titular de financiamento ativo no âmbito do SFH, localizado em qualquer parte do território nacional, adquirido em data anterior à data de registro do contrato de financiamento a ser amortizado/liquidado; e

b) Não ser proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de outro imóvel residencial, concluído ou em construção, localizado:

b.1) no mesmo município do exercício de sua ocupação laboral principal, incluindo os municípios limítrofes ou os municípios integrantes da mesma Região Metropolitana nem;

b.2) no mesmo município de sua residência, incluindo os municípios limítrofes ou os municípios integrantes da mesma Região Metropolitana.”

Nesse contexto, e a par dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar serem os agravados proprietários de outro imóvel residencial no mesmo município em que residam ou exerçam sua ocupação laboral, Todavia, para a realização do financiamento com recurso do FGTS, a Caixa Econômica exige o cumprimento dos seguintes requisitos:

“O financiamento/autofinanciamento de imóvel residencial urbano concluído ou em construção deve ter sido concedido de forma regular no âmbito do SFH.

(...)

No caso de utilização do FGTS para a efetiva liquidação do contrato de financiamento/autofinanciamento é admitida a existência de prestações em atraso.

Neste caso, o FGTS pode ser utilizado pelo valor total do saldo devedor, mais o valor das prestações em atraso devidamente atualizadas.

É possível utilizar o FGTS para liquidação de saldo residual de contrato originalmente liquidado com recursos próprios do trabalhador, sem a utilização do FGTS, desde que atendidas as seguintes condições:

a) o contrato de financiamento deve ter sido regularmente concedido no âmbito do SFH;

b) o trabalhador titular da conta vinculada deve ser titular ou coobrigado desse contrato;

c) o trabalhador titular da conta vinculada a ser debitada deve atender todas as condições para utilização do FGTS na modalidade de liquidação de saldo devedor de financiamento.”

Observa-se que, para efetivar o uso do FGTS no pagamento de saldo de financiamento de imóvel no mesmo manual, a Caixa Econômica esclarece que:

“As operações de amortização/liquidação de saldo devedor de financiamento concedido no âmbito do SFH ou autofinanciamento são processadas e ressarcidas diariamente ao Agente Financeiro/Administradora de Consórcios, que envia ao Agente Operador do FGTS o arquivo eletrônico por meio do SIUMP – Sistema de Utilização do FGTS em Moradia Própria, preenchido conforme instruções/lay out constantes no Caderno do Agente Financeiro disponível no sítio da CAIXA.”

Desse modo, verifica-se que a operação de uso de FGTS para pagamento de saldo devedor originado por financiamento de moradia ocorre com a fundamental participação do Agente Financeiro/Administrador de Consórcios que, após solicitação do trabalhador, envia ao Agente Operador do FGTS (Caixa Econômica Federal) o arquivo eletrônico requerendo a movimentação para amortização ou quitação de contrato de financiamento imobiliário, pois atua como mediador do trabalhador junto Caixa Econômica Federal, para quitação de dívida oriunda de financiamento de imóvel para moradia.

Nessa esteira de raciocínio, ao meu sentir, não merece prosperar a alegação do agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, sob a justificativa de não poder iniciar o procedimento de utilização do FGTS sem autorização do banco oficial (Caixa Econômica Federal), tendo em vista de que a decisão primeva não determinou que a Instituição recorrente atuasse em substituição a Caixa Econômica, mas tão somente cumprisse com sua obrigação de Agente Financeiro, adotando os procedimentos cabíveis para a quitação da dívida com esses recurso.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO. DESPESAS CONDOMINIAIS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. Acórdão que deu parcial provimento a apelação da ré e negou provimento a apelação dos autores. Oposição de embargos declaratórios pelos autores. Ausência de omissão ou contradição.
Levantamento do FGTS que deve seguir as regras da CEF, independente de o contrato de financiamento ter sido firmado com outro banco
. Danos morais inexistentes, pela ausência de conduta culpável da embargada (arts. 186 e 927, CC). Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10035593520168260309 SP 1003559-35.2016.8.26.0309, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 30/05/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2019).”(Negritou-se).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE FGTS. AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELO BANCO SANTANDER. ARTIGO 20, VII, DA LEI Nº 8.036/90 E 35 DO DECRETO 99.684/90. REQUISITOS DO SFH: NÃO ATENDIDOS. 1 - Trata-se de Apelação interposta por FRANCISCO ANTOLIN CHICA PADILHA em face da sentença que denegou a segurança. 2 -
Conforme disposto no artigo 35, VII, do Decreto nº 99.684/90 que regulamentou o artigo 20, VII, da Lei nº 8.036/90, a movimentação do saldo do FGTS poderá ser autorizada para pagamento total ou parcial de aquisição de moradia própria, mesmo que tal operação tenha sido contratada fora do Sistema Financeiro de Habitação, mas desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos no âmbito deste sistema, quais sejam: I) contar com no mínimo 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS; II) não ser proprietário de outro imóvel na localidade de aquisição ou mutuário do SFH em outro financiamento; e III) que o limite máximo da operação esteja enquadrado dentro dos limites impostos para as transações no âmbito do SFH
. 3 - A par dos documentos acostados aos autos, verifica-se que este Apelante não logrou êxito em comprovar que não é proprietário de outro imóvel residencial no mesmo município em que resida ou exerça sua ocupação laboral. Ressalva-se que em sede de mandado de segurança não se admite a produção de prova documental após a prolação da sentença, uma vez que a prova deve ser pré-constituída e o direito líquido e certo demonstrado de plano. 4 - Mesmo que inexista impedimento para utilização do FGTS na amortização do saldo devedor proveniente do contrato de financiamento de imóvel fora do SFH, a operação não pode ser realizada, eis que não preenche os requisitos legais autorizadores para a liberação. 5 - Sentença mantida. 6 - Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 01299928320164025101 RJ 0129992-83.2016.4.02.5101, Relator: POUL ERIK DYRLUND, Data de Julgamento: 29/09/2017, 6ª TURMA ESPECIALIZADA).”(Negritou-se).

Em relação a aplicação das astreintes esta possui objetivo de forçar o devedor a cumprir o comando judicial, sendo perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, todavia, a mesma não tem o fito de ensejar aos agravados qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art.
537
,
§ 1º
, do
CPC
.

Dessa forma, embora a astreinte tenha como finalidade coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo sob pena de desrespeito à equidade, que deve balizar as decisões judiciais, assim sendo, tenho que razão assiste ao agravante, quanto ao pedido de redução da multa fixada, uma vez que foi arbitrada no valor de 1.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, muito superior, ao valor da obrigação principal.

No que tange a alegação de que o termo inicial da contagem para aplicação da multa, deveria ser considerado o do momento em que a Caixa Econômica Federal autorizasse a utilização do FGTS, razão não assiste ao agravante, tendo em vista que, na operação para efetivação de uso do FGTS, a instituição financeira/ora recorrente possui a obrigação de, após solicitação do trabalhador, enviar ao Agente Operador do FGTS o arquivo eletrônico requerendo a movimentação do referido recurso para amortização ou quitação de contrato de financiamento imobiliário, devendo, portanto, ser considerado como marco inicial o do momento da intimação do recorrente, e não o da deliberação do banco oficial (Caixa Econômica Federal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada tão somente no que tange a aplicação das astreintes fixadas, alterando o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para R$ 5.000.00 (cinco mil reais) por dia até o limite do valor da obrigação principal, tendo como marco inicial para incidência da multa o momento da intimação do agravante para adotar as providências cabíveis junto ao banco oficial.

É como voto.

Belém/Pa, 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/03/2020